Tribunal: TJMT
Processo: 0037388-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037388-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (APELADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (APELADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (APELANTE), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (APELANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo.

2. O título executivo objeto deste feito mostra-se certo, líquido e exigível, não há falar em extinção da Ação de Execução, mormente por inexistir nos autos provas que não houve prestação do serviço, ônus que incumbe ao executado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Dias Lessa Advogados
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de no 0037388-06.2015.8.11.0041, movida em desfavor do
Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias,
que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos pelos requeridos e tornou nula a execução dada a ineficácia do título executado, bem como reconhecendo a ilegitimidade em relação à Laura Tereza da Costa Dias. A sentença condenou ainda a parte embargada/apelante ao
pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado com a sentença a parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
restou comprovado que os serviços contratados foram executados;
2)
não é verdade que há pagamentos parciais não contabilizados;
3)
deve ser minorado o valor fixado a título de honorários advocatícios em favor dos patronos da executada Laura Tereza da Costa Dias.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes improcedente os embargos à execução em relação ao apelado Éder de Moraes Dias, e para diminuir o valor da condenação sucumbencial em relação à apelada e Laura Tereza da Costa Dias.

Sem contrarrazões (Id. 113362485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eder de Moraes e Dias e Laura Tereza da Costa dias opuseram Embargos à Execução nos autos da Ação de Execução no 0015667-95.2015.8.11.0041 ajuizada por Dias Lessa Advogados, Paulo Inácio Dias Lessa e Fábio Helena Lessa pugnando pela extinção da ação de execução.

Aduziram que o título extrajudicial é nulo porquanto foi pactuado apenas com “o embargante Eder de Moraes Dias, tendo o escritório exequente lhe patrocinado na ação penal no 8015-66.2014.4.01.36000 em tramite na 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, oriundo da ‘Operação Ararath’.

Sustentaram que os advogados exequentes/apelante apenas fizeram defesa escrita, singelas manifestações, acompanhamento em audiência e pedido de revogação de prisão preventiva.

Afirmaram que os recorrentes receberam a devida contraprestação de forma proporcional.

Requereram, ao final, a procedência dos pedidos para julgar procedente os embargos à execução.

Os embargos foram impugnados (Id. 113362453).

Após, a instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

A magistrada de primeira instância ao julgar procedente os embargos à execução fundamentou que o título extrajudicial apresenta falta de liquidez, pois não restou evidenciado que os serviços contratados foram cumpridos em sua integralidade, e porque houve pagamentos parciais não contabilizados (Id. 113362475, pág. 7).

A execução é embasada no contrato de honorários advocatícios firmado entre o recorrido Éder de Moraes Dias e os recorrentes (Id. 113362491, pág. 23).

E diverso do afirmado pela magistrada de primeira instância não há como reconhecer a falta de liquidez do título. Explico:

Inobstante os argumentos dos apelados/embargantes fato é que em nenhum momento comprovaram que os recorrentes não cumpriram com as suas obrigações decorrentes do contrato e nem que ocorreram pagamentos parciais relativos ao valor que está sendo cobrado na ação de execução qual seja: R$ 202.180,97 (duzentos e dois mil cento e oitenta reais e noventa e sete centavos).

O contrato de honorários perfazia um total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vista e mais 15 parcelas iguais, fixas e sucessivas de R$ 13.333,00 (treze mil trezentos e trinta e três reais), o qual foi repactuado em razão da situação fático-jurídica do executado Éder, mormente a sua prisão cautelar em maio de 2014.

Impende destacar ainda que o objeto do contrato era dar consultoria jurídica, especificamente em relação às oitivas no Núcleo de Patrimônio do Ministério Público Estadual do Mato Grosso, Superintendência da Polícia Federal e Justiça Federal, e, se houver processo decorrente de eventual delação premiada.

Destarte, o próprio executado Éder se retratou da delação premiada, logo, não houve a propositura de processo relativo a este fato, porém em relação a eventual ausência de consultoria jurídica não há nenhuma prova nos autos de que não tenha ocorrido.

A bem da verdade, se o próprio executado buscou a repactuação do contrato face a mudança fática dos acontecimentos é certo que a consultoria estava sendo prestada, porque se assim não fosse
qual seria o sentido de propor a ampliação de um contrato que não estava sendo cumprido
?

Em relação a alegação de que não foram descontados eventuais pagamentos realizados verifico nos autos que ao propor a execução os autores/recorrentes esclareceram que a quantia de R$ 202.180,97 (duzentos e dois mil cento e oitenta reais e noventa e sete centavos) era referente ao débito originário de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinto mil reais) atualizados monetariamente, com incidência de juros e honorários advocatícios, ou seja, é de clareza hialina que os pagamentos realizados até a propositura da ação de execução foram devidamente considerados.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que
o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Dessa forma, a meu sentir, é possível concluir que os recorrentes/embargados são detentores de título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC) o qual traduz obrigação certa, líquida e exigível.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
Considerando que o título executivo objeto do presente feito mostra-se certo, líquido e exigível, não há que se falar em extinção da presente Ação de Execução, mormente por inexistir, ao menos por ora, qualquer prova pré-constituída

que afaste o regular prosseguimento do feito executivo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0534.14.005514-4/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2015, publicação da sumula em 30/07/2015). (Destaquei)

Por outro lado, é patente a ilegitimidade da executada
Laura Tereza da Costa Dias, uma vez que não o contrato que é o título executivo extrajudicial foi firmado tão somente entre os recorrentes e o recorrido Éder, logo, inexiste título executivo em nome de Laura Tereza da Costa Dias, o que é confirmado pelos recorrentes na peça recursal.

Destarte, a sentença merecer reforma parcial para o fim de julgar parcialmente procedente os embargos à execução opostos reconhecendo tão somente reduzir os honorários de sucumbência devidos ao patrono da executada Laura Tereza da Costa Dias.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
julgar parcialmente procedente os embargos à execução
opostos por Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias para:
1)
confirmar a ilegitimidade passiva de Laura Tereza da Costa Dias;
2)

reconhecer que
recorrentes/embargados são detentores de título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC) que traduz obrigação certa, líquida e exigível em relação ao executado
Éder de Moraes Dias, e, por consequência, determinar o prosseguimento da ação de execução em relação ao executado Éder de Moraes Dias .

Em razão da confirmação da ilegitimidade da apelada Laura Tereza da Costa Dias fixo os honorários advocatícios a serem pagos ao patrono da apelada no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Do mesmo modo em razão do provimento parcial do recurso para julgar procedente a ação de execução em relação ao apelado Éder de Moraes Dias de rigor a
inversão do ônus sucumbencial
, devendo os executado pagar ao patrono dos recorrente o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022